Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-23.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007402-23.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 704.466.661-22 (APELANTE), GABRIEL BENEDITO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 061.082.281-05 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), D. L. D. S. C. (APELANTE), ANA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 704.466.661-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR. ATO DE FISCAL DA AGÊNCIA ESTADUAL (AGER-MT). FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA. PROVAS UNILATERAIS (ÁUDIOS E MENSAGENS). VALOR PROBATÓRIO RELATIVIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Davi Lucas dos Santos Campos, menor representado por sua genitora Ana Caroline dos Santos, contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. ME, reconheceu a ilegitimidade passiva da ré quanto ao pedido de dano moral e a condenou apenas à restituição do valor da passagem (R$ 81,23). O Apelante sustenta a responsabilidade da transportadora pelo impedimento de embarque e pleiteia a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a empresa transportadora é parte legítima para responder por danos morais decorrentes do impedimento de embarque do menor; e

(ii) verificar se o conjunto probatório permite reconhecer o nexo causal entre a conduta da Apelada e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6o, VIII) não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nem autoriza o acolhimento de pedidos sem lastro probatório.

A prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, comprovou que o impedimento de embarque foi determinado por fiscal da AGER/MT, agente externo à relação contratual, o que rompe o nexo causal entre a transportadora e o dano moral alegado.

As provas unilaterais apresentadas (áudios e mensagens) possuem força probante limitada, por não terem sido autenticadas por ata notarial ou submetidas à verificação judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal (TJMT, N.U. 0035972-66.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023).

Estabelecido que o ato lesivo decorreu de conduta exclusiva de terceiro, afasta-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a ilegitimidade passiva ad causam (CPC, art. 485, VI).

Mantém-se a condenação da empresa à restituição do valor da passagem, em razão da não prestação do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa.

A sentença, portanto, apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para 12% sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor do dano moral extinto), suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC), por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do transportador depende da demonstração do nexo causal entre sua conduta e o dano, sendo afastada quando o evento decorre de ato exclusivo de terceiro.

Provas unilaterais, como áudios e capturas de mensagens, têm valor probante relativo e não se sobrepõem à prova colhida em juízo sob contraditório.

Configura-se a ilegitimidade passiva do fornecedor quando comprovado que o dano foi causado por agente público alheio à relação contratual, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DAVI LUCAS DOS SANTOS CAMPOS, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora ANA CAROLINE DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (ID 306572403) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME,
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de danos morais, por reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, e
julgou parcialmente
procedente a pretensão para condenar a empresa à restituição do valor da passagem (dano material).

Em sua petição inicial (ID 306571858), o autor, ora Apelante, narrou que, em 19 de dezembro de 2022, ao tentar embarcar em um ônibus da empresa ré no trecho Cuiabá – Barra do Garças/MT, foi indevidamente impedido por um preposto da companhia.

O menor, então com 8 anos de idade, estava acompanhado de sua tia, Sra. Luana Vitória Dos Santos, parente colateral em terceiro grau, o que, segundo o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), dispensaria autorização judicial para a viagem.

Sustentou que a recusa arbitrária configurou falha na prestação do serviço, causando-lhe danos materiais, correspondentes ao valor da passagem não utilizada (R$ 81,23), e danos morais, estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrentes do constrangimento e da frustração vivenciados.

A empresa ré, ora Apelada, apresentou contestação (ID 306572379), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao atribuir a responsabilidade pelo impedimento do embarque a um agente fiscal da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), o que caracterizaria fato de terceiro.

No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

O feito foi saneado (ID 306572386), com o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do autor.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 306572393), foi ouvido, na condição de informante, o Sr. Clebenilto Pereira dos Santos, supervisor da empresa ré.

Sobreveio a r. sentença recorrida, onde a douta Magistrada
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade passiva da ré quanto aos danos morais.

Fundamentou que a prova oral produzida demonstrou que a negativa de embarque foi imposta pelo fiscal da AGER/MT, agente externo à relação de consumo, o que afastaria a responsabilidade da transportadora pelo abalo psicológico.

Contudo, condenou a ré à restituição do valor da passagem, por entender que o serviço não foi prestado.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 306572404).

Em suas razões, sustenta o equívoco da sentença ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a Apelada não se desincumbiu do ônus de provar a excludente de responsabilidade, especialmente diante da inversão do ônus da prova. Defende a configuração do dano moral e pugna pela reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento da respectiva indenização.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 306572407), pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 313761883) declinou de intervir no mérito recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central devolvida a esta Corte consiste em reexaminar a conclusão do Juízo de primeiro grau acerca da ilegitimidade passiva da empresa Apelada para responder pelo pedido de indenização por danos morais.

O Apelante defende que a responsabilidade é da transportadora, enquanto a sentença acolheu a tese de que o dano decorreu de ato exclusivo de terceiro.

É cediço que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No âmbito das relações de consumo, o ordenamento jurídico, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, faculta ao magistrado a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, é fundamental assentar que a inversão do ônus probatório não representa uma isenção completa ao autor de seu dever de comprovar, minimamente, os fatos que alega.

Trata-se de uma regra de julgamento, que visa a reequilibrar a relação processual, mas que não autoriza a procedência de um pedido desprovido de qualquer lastro probatório.

Ao consumidor cabe demonstrar a verossimilhança de suas alegações, apresentando os elementos de prova que estiverem ao seu alcance para, a partir daí, transferir ao fornecedor o encargo de produzir a prova em contrário.

No caso dos autos, o Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que um preposto da empresa Apelada o impediu de embarcar. Para tanto, juntou aos autos gravações de áudio e capturas de tela de conversas mantidas via aplicativo de mensagens.

Por sua vez, a Apelada contrapôs tal versão, afirmando que a negativa partiu de um fiscal da AGER/MT, e arrolou como testemunha seu supervisor, que foi ouvido em juízo.

Ao analisar o conjunto probatório, o Juízo
a quo
conferiu maior peso à prova oral produzida em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório. E, a meu ver, agiu com acerto.

A prova testemunhal, ainda que prestada por informante, quando colhida em juízo, permite ao magistrado, em razão do princípio da imediatidade, aferir a segurança e a coerência do relato, submetendo o depoente ao contraditório direto das partes.

Na ocasião, o informante, Sr. Clebenilto Pereira dos Santos, foi categórico ao afirmar que, segundo lhe foi reportado pelo encarregado da agência, a ordem de impedimento do embarque partiu do fiscal da AGER/MT.

Por outro lado, as provas apresentadas pelo Apelante, consistentes em áudios e mensagens, foram produzidas de forma unilateral, sem a participação da parte contrária e sem a chancela do Poder Judiciário.

Conforme bem pontuado na sentença, e em linha com a jurisprudência pátria, tais elementos probatórios, desacompanhados de uma ata notarial ou de outra forma de verificação de sua autenticidade e integridade, possuem força probante relativizada, pois são suscetíveis a edições e manipulações.

Nesse sentido, a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – PRINTS DE WHATSAPP – PROVA INSERVÍVEL –PROBABILIDADE DE MANIPULAÇÃO – ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ATA NOTARIAL – ÔNUS DO APELADO (ART. 429, II, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos do decisum, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É vedado o julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do julgamento.

Se o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sem analisar a impugnação do réu aos prints de WhatsApp anexados na lide, deve ser cassada a sentença para a regular instrução do processo com a juntada de ata notarial pelo autor (art. 429, II, do CPC)
.

(N.U 0035972-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

O Apelante teve a oportunidade de produzir prova testemunhal em juízo para corroborar sua versão, arrolando, por exemplo, a própria tia que o acompanhava no momento do fato. Contudo, optou por não fazê-lo, limitando-se a apresentar as provas unilaterais já mencionadas.

Diante desse quadro, a magistrada sentenciante se viu diante de duas versões antagônicas, amparadas por provas de pesos distintos: de um lado, a prova oral judicializada, que apontava para a atuação de um terceiro; de outro, provas documentais unilaterais, que sugeriam a responsabilidade da empresa.

A opção por prestigiar a prova produzida sob sua presidência e sob o manto do contraditório não se mostra teratológica ou ilegal, mas, ao contrário, reflete uma prudente valoração do acervo probatório.

Da Ausência de Nexo Causal e da Ilegitimidade Passiva ad causam

Uma vez estabelecida a premissa fática de que o ato de impedimento do embarque foi praticado por um agente da AGER/MT, a conclusão lógica é a de que houve o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da empresa Apelada e o dano moral alegado pelo Apelante.

A responsabilidade civil, mesmo a objetiva, pressupõe a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade entre eles. Se a conduta que diretamente causou o dano foi praticada por um terceiro, estranho à relação contratual, a responsabilidade do fornecedor é afastada, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Nesse contexto, a empresa Apelada não pode ser responsabilizada por um ato que não praticou.

A decisão do agente fiscal, seja ela correta ou equivocada, é que deu causa ao impedimento e, consequentemente, ao suposto abalo moral. Assim, a Apelada não detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda no que tange ao pedido de reparação por danos morais, sendo correta a sua extinção por ilegitimidade passiva, conforme o artigo 485, VI, do CPC.

A manutenção da condenação ao ressarcimento do valor da passagem (dano material) também se mostra acertada, pois, independentemente do motivo, o serviço de transporte não foi prestado, sendo devido o reembolso para evitar o enriquecimento sem causa da transportadora.

Portanto, a sentença recorrida analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor do pedido de dano moral julgado extinto), observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025